Tribunal: TJDFT
Processo: 0001688-29.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001688-29.2017.8.07.0002 RECORRENTE: CARLOS JOSE CAMPOS DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEIS. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRAS DAS VÍTIMAS NA SEARA POLICIAL E EM JUÍZO. INTIMIDAÇÃO E TEMOR COMPROVADOS. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. PRESCINDÍVEL. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas oculares, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. 2. As ameaças proferidas pelo réu mostraram-se idôneas e sérias, bem como foram capazes de incutir nas vítimas fundado temor, tendo os ofendidos se dirigido à Delegacia de Polícia para registrar ocorrência, representar e pleitear medidas protetivas, inclusive porque, em episódio anterior, o réu já havia disparado arma de fogo contra as mesmas vítimas, que são seu filho e sua ex-esposa. 3.Eventual estado de revolta ou exaltação por parte do réu não descaracterizam a ameaça proferida, ainda que desenvolvida em um contexto de discussões e ofensas, pois não se exige para a configuração deste crime ânimo calmo e refletido. 4. As medidas protetivas de urgência, providência de natureza cautelar, devem perdurar e produzir efeitos até o trânsito em julgado da condenação, podendo, a qualquer tempo, ser revisada a situação de perigo que ensejou a proteção do Estado, nos termos do artigo 19, § 3o, da Lei no 11.340/06. 5. O pedido de revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas deve ser apreciado nos autos próprios em que elas foram concedidas, sob pena de supressão de instância. 6. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a infração é cometida com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme a inteligência do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 7. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando, em síntese, que a condenação deve ser afastada por ausência de dolo subjetivo do tipo, bem como por insuficiência de provas; b) artigo 44 do Código Penal, alegando que a pena privativa de liberdade deveria ser substituída por restritiva de direitos. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB31.401. No extraordinário, após mencionar a repercussão geral da matéria debatida nos autos, indica ofensa aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 5o, inciso LVII, repisando a tese de que a condenação deve ser afastada à luz do princípio da presunção de inocência; b) artigo 5o, inciso XLVI, afirmando que não foi observado o princípio da individualização da pena. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque infirmar a conclusão do órgão julgador e acolher as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático contratual dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 44 do Código Penal, uma vez que o entendimento adotado no acórdão não diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a infração é cometida com violência ou grave ameaça à pessoa. A propósito confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIALSEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA N.o 588/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO “(...) A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 588/STJ.” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB31.401. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020